Tribunal: STF
Processo: RE 1560139
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Inácio Barbosa Sobrinho interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) em face de acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (eDoc 17), que determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda na qual se pretende o fornecimento de medicamento (medicamento rivaroxabana (Xarelto 20mg), não incluído nas políticas públicas do SUS, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão. 



    2. Recurso conhecido e provido.   



Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Considerando as teses fixadas nos Temas ns. 793 e 1.234 da repercussão geral, o julgado foi submetido a juízo de retratação (eDocs 30 e 32).



    Na retratação (eDoc 35), o acórdão foi retificado para afastar a inclusão da Uniao no polo passivo, na forma da tese estabelecida pelo Tema 793, bem como para julgar improcedente o pedido autoral, nos termos da seguinte ementa:  



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RIVAROXABANA 20 MG (XARELTO) – NÃO INCORPORADO NO ROL DO SUS – PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO AFASTADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – TEMA 793 DO STF – IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E USO DE OUTROS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS – LAUDO MÉDICO QUE NÃO ATENDE REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – TEMA 1.234 DO STF NÃO APLICÁVEL AO CASO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO E HONORÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO; NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul argui a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juízo, postulando a inclusão da União no polo passivo, com base no Tema 1.234. 



    2. É inaplicável ao caso o Tema 1.234 em razão do ajuizamento desta ação antes de 16.09.2024. A competência deve ser definida de acordo com o Tema 793 do STF. 



    3. Por não ter o autor comprovado o uso de medicamento existente no rol do SUS, a sua ineficácia e a imprescindibilidade do medicamento Rivaroxabana, conforme os requisitos do Tema 106 do STJ, não há como condenar os entes públicos ao fornecimento do medicamento. A Rivaroxabana não está incorporada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e as evidências científicas disponíveis indicam a efetividade da varfarina. 



    4. Em relação ao redirecionamento da obrigação de fazer e honorários não são eles analisados em razão da prejudicialidade verificada com o provimento do recurso, em que se reconheceu a improcedência da pretensão do autor de compelir os entes públicos de fornecimento de fármaco não padronizado no rol do SUS. 



    5. Ônus da sucumbência: suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor. (Grifei)



    Assim, encontrando-se integralmente reformado o tópico da decisão impugnada, não remanesce objeto ao recurso extraordinário.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente